Tribunal: TJDFT
Processo: 0748329-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. MASTOPEXIA, BRAQUIOPLASTIA, CRUROPLASTIA EM AMBAS AS COXAS E ABDOMINOPLASTIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO TÍTULO EXEQUENDO.
1. Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o cumprimento de sentença pugnado pela recorrente, determinando o retorno dos autos ao arquivo.
2. Verificando-se que houve extinção apenas parcial, e não total, da obrigação de fazer imposta em sentença, deve o cumprimento de sentença prosseguir em relação as demais obrigações descritas no título exequendo, ainda que não tenha sido ressaltado em sentença que a extinção da obrigação era parcial, pois entender de forma diversa seria o mesmo que negar à autora um direito devidamente reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. E mais, seria o mesmo que exterminá-lo, pois, em razão da existência de um título judicial, a autora não poderia nem mesmo ingressar novamente com o mesmo pedido, em razão da coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.